Tribunal: TJES
Processo: 0000120-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA FALTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000120-06.2022.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA FALTZ

Advogados do(a) APELANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA
.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO APENAMENTO. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231, DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGENTE QUE NÃO ADMITE A POSSE OU PROPRIEDADE DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. O contexto em que apreendidas as substâncias entorpecentes torna inequívoca a traficância, cabendo ressaltar que os policiais foram uníssonos em confirmar que as drogas estavam no mesmo local das armas, estas que o réu admitiu a posse. Além disso, um dos policiais declarou que o réu confessou a propriedade dos materiais no momento da abordagem.

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual, nesse ponto, o pedido da defesa carece de interesse.

4. A atenuante da menoridade relativa foi devidamente considerada, mas, diante da impossibilidade de reduzir a pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ), não foi aplicada.

5. Não há que se falar no reconhecimento da atenuante da confissão na medida em que o réu negou a propriedade das drogas, limitando-se a admitir o armazenamento das armas e de munições.

6. Além das drogas, foram encontradas armas, munições, guias de depósito bancário e uma caderneta com anotações sobre o tráfico, elementos circunstanciais estes que identificam a dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo, portanto, a configuração da minorante.

7
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000120-06.2022.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA FALTZ

Advogados do(a) APELANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GABRIEL DE OLIVEIRA FALTZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 4712750, pp. 463-471), por meio da qual fora condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, id. 4974491, o apelante requer a absolvição em razão da suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, bem como da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes.

Emerge da Denúncia que, no dia 08/01/2022, policiais civis apreenderam em poder do réu 8 (oito) pedras da substância entorpecente análoga à cocaína, 01 (um) frasco da substância análoga a “lança perfume”, uma pistola de calibre 9mm, carregada com treze munições, uma bolsa tática preta em cordura contendo em seu interior uma pistola marca Sarsilmaz, calibre 9mm, um carregador de fuzil calibre 556 municiado com 15 (quinze) munições, uma sacola plástica contendo 94 (noventa e quatro) munições de fuzil calibre 556, um acessório para recarregar fuzil, três guias de depósito bancário, um caderno com anotações referentes ao tráfico, um coldre de pistola de polímero e um porta carregador duplo de pistola de polímero.

Consta dos autos que agentes de polícia receberam informações de que havia um foragido da justiça armado em uma residência localizada na Rua da Laje, Bairro Itacaré, em Vitória, e, diante de tal informação, dirigiram-se ao local, onde, após realizarem um cerco tático, chamaram pelos moradores e foram atendidos pelas pessoas de Sônia e seu filho Rogersandro, que informaram que no interior da casa estavam sua filha e seu sobrinho Gabriel.

De acordo com a peça acusatória, os agentes de polícia constaram que havia em aberto um mandado de busca e apreensão de adolescente em desfavor do réu. Perguntado se havia algo de ilícito na residência, este respondeu que havia uma pistola embaixo do sofá e outros materiais em uma bolsa ao lado da televisão de seu quarto.

Após buscas na residência, logrou-se êxito em encontrar os materiais acima mencionados.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifica-se que a defesa técnica pugnou pelo direito do réu de recorrer em liberdade. Ocorre que, examinando detidamente os autos, observei que a prisão preventiva do réu foi revogada em decisão proferida no dia 12/4/2022 (p. 329) e, além disso, as medidas cautelares alternativas fixadas em sua substituição foram expressamente revogadas na sentença. Diante do exposto, o apelante não está tolhido de sua liberdade em razão da presente condenação.

Esclarecido tal ponto, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 13/22), no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (p. 39), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 43), no Auto de Apreensão (p. 51), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 53), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 89/103) e no Laudo de Exame Químico (pp. 217/218).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante, cuja autenticidade da transcrição não foi impugnada pelas partes. Vejamos:

Policial Rafael Tardin Portela

“[ ... ] que no dia foi cumprir o mandado da DHPP; que o acusado indicou onde a arma e as munições estavam; que a arma estava no sofá e as demais apreensões foram feitas no quarto dele, no caso, no quintal; que ele cooperou com os policiais e foi indicando o que era e onde estava; que não conhecia o acusado; que duas pessoas abriram a porta; que o Gabriel apareceu na janela; que o delegado entrou na casa do Gabriel;[ ... ]”

Policial André Cardoso da Silva

“
(
[ ... ] que se recorda da ocorrência; que informações diziam que ele era foragido da polícia e que eles foram cumprir o mandado; que perguntou sobre o acusado Gabriel e ela disse que sim; que no primeiro momento ele estava no quarto a esquerda; que o acusado foi colaborativo; que após ser cientificado da ordem judicial ele prontamente informou a arma de fogo e os equipamentos; que a arma estava debaixo do sofá; que ao passar pano não seria possível descobrir a arma; que no quarto tinham pertences dele e que foi indicando os objetos ilícitos; que tinha um caderno com anotações do tráfico; que foram diligenciar o mandado da varada infância; [ ... ]
”.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

O réu, apesar de ter admitido que as armas e munições estavam com ele, negou a propriedade das drogas.

Embora tenha ressalvado essa circunstância, o contexto em que apreendidas as substâncias entorpecentes torna inequívoca a traficância, cabendo ressaltar que os policiais foram uníssonos em confirmar que as drogas estavam no mesmo local das armas, estas cuja posse
o réu admitiu. Além disso, um dos policiais declarou que o réu confessou a propriedade dos materiais no momento da abordagem.

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável.

Prosseguindo em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual, nesse ponto, o pedido da defesa carece de interesse.

Por sua vez, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa foi devidamente considerada, mas, diante da impossibilidade de reduzir a pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ), não foi aplicada.

Ademais, não há que se falar no reconhecimento da atenuante da confissão na medida em que o réu negou a propriedade das drogas, limitando-se a admitir o armazenamento das armas e de munições. Ora, se nem mesmo a alegação de uso da droga para consumo pessoal é idônea para fins de incidência da atenuante da confissão (Súmula 630, do STJ), a negativa da posse e/ou propriedade dos entorpecentes também não se presta para tal fim.

Por derradeiro, não vislumbro a possibilidade de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que, além das drogas, foram encontradas armas, munições, guias de depósito bancário e uma caderneta com anotações sobre o tráfico, elementos circunstanciais estes que identificam a dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo, portanto, a configuração da minorante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)